Tribunal: STF
Processo: ARE 1603163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. UTILIDADE PÚBLICA. USINA HIDRELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. INDENIZAÇÃO JUSTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O direito fundamental à propriedade é previsto na CF e garante ao administrado o direito de ser indenizado, de forma prévia e justa, em virtude da transferência compulsória de seu patrimônio ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes, na forma do seu art. 5º, XXIV.
2. A avaliação pericial realizada sob o crivo do contraditório, por meio de análise completa e detalhada do bem imóvel, com justificativas técnicas e devidamente fundamentadas, possibilita a justa reparação decorrente da desapropriação que se operou, com vistas a cobrir o valor real da propriedade e reparar o despojamento do patrimônio, sem ensejar enriquecimento indevido a nenhuma das partes. Outrossim, de acordo com o art. 26 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, o valor da indenização será aquele contemporâneo à data do ato avaliatório e não a da imissão na posse.
3. O termo inicial dos juros de mora começa a fluir a partir do trânsito em julgado, porquanto a regra do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 não é aplicável à pessoa jurídica de direito privado, pois não se sujeita ao regime dos precatórios disciplinado no art. 100 da CF.
4. Deixa-se de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal, a luz do que estabelece o art. 85, § 11, do CPC, porquanto foi arbitrada em seu limite máximo, a luz do que restou assentado no Tema 184 julgado pelo STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente